Tribunal: TJSP
Processo: 1005648-80.2025.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DA EMBARGANTE IMPROVIDO.

CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Ação de execução de título judicial fundamentada em Cédulas de Crédito Bancário – Limite de Cheque Especial Empresarial.. Sentença de improcedência dos embargos. Recurso dos embargantes. A alegação de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DA EMBARGANTE IMPROVIDO.

CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Ação de execução de título judicial fundamentada em Cédulas de Crédito Bancário – Limite de Cheque Especial Empresarial.. Sentença de improcedência dos embargos. Recurso dos embargantes. A alegação de abusividades nos contratos trata da legalidade dos valores cobrados e passa pela análise jurídica - interpretação da lei e do contrato – de juros, mecanismos de incidência de taxas ou tarifas e cobranças. As questões discutidas nos autos envolvem questões de fato já avaliadas e constatadas adequadamente além da própria matéria de direito, prescindindo-se, portanto, da ampliação da instrução processual para o julgamento. A prova pericial somente se faz adequada, quando o juiz – destinatário das provas – declarar sua necessidade e avaliar sua pertinência para compreensão da dinâmica do contrato (lançamentos de créditos, taxas cobradas, juros realmente cobrados, etc.). Alegação rejeitada

EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. A Resolução no 4.558/2017 do Banco Central do Brasil estabelece diretrizes para a cobrança de encargos em operações de crédito e arrendamento mercantil financeiro, especialmente em situações de inadimplemento. É permitida a incidência de juros remuneratórios sobre parcelas vencidas e não pagas, desde que respeitadas as condições originalmente pactuadas no contrato. Além disso, admite-se a cobrança de juros de mora e multa, conforme previsto na legislação vigente, desde que expressamente previstos no contrato. Todos os encargos incidentes, inclusive os decorrentes do inadimplemento, devem ser considerados no cálculo do Custo Efetivo Total (CET), o qual deve refletir fielmente o custo da operação para o consumidor. Alegação rejeitada.

SEGURO PRESTAMISTA. NÃO ABUSIVIDADE. GARANTIAS LEGALIDADE. Contrato com primeira parcela vencida em 15/12/2021 e a última em 16/11/2026. Caso singular. Financiamento de um veículo pela empresa embargante. Relação de consumo não caracterizada. No caso concreto, não se tratando de relação de consumo, mas sim, de insumo, na medida em que a embargante pessoa jurídica não é destinatária final de produto ou serviço fornecido pelo banco, utilizando-se do dinheiro tomado para reforço de sua atividade empresarial. a pessoa jurídica contratou o seguro sabendo de suas condições e em manifestação livre de sua vontade, não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada. No que diz respeito as garantias do contrato (alienação fiduciária e seguro), tem-se a possibilidade do banco credor executar e cobrar as garantias, até satisfação da obrigação. Evidente, não poderia receber em duplicidade. Nada há de ilícito na previsão de mais de uma garantia. Não há notícia nos autos, até o momento, de pagamento por quaisquer das garantias estipuladas. Alegação rejeitada. Embargos à execução julgados improcedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.